Tribunal: TJMT
Processo: 1000156-37.2024.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000156-37.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perda da Propriedade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSMAR GONCALVES RAMOS - CPF: 138.604.291-91 (RECORRENTE), JOAO MIGUEL RESENDE SOUZA - CPF: 018.819.471-14 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000156-37.2024.8.11.0037.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Primavera do Leste.

Recorrentes: ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido:
OSMAR GONÇALVES RAMOS
.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/07/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE E INEXIGÊNCIA DE DÉBITO
- PLEITO DE
RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO -

AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO
DE VENDA/TRANSFERÊNCIA

OU PROCESSO ADMINISTRATIVO DE BAIXA DO REGISTRO - ÔNUS DO AUTOR - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO -
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES - ÔNUS QUE INCUMBE AO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC -
DÉBITOS DEVIDOS -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Se o reclamante não adotou as providências e cautelas exigidas na legislação (a indicação de um novo proprietário ou processo administrativo de baixa do registro), não faz
jus
ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo, bem como a renúncia de propriedade do bem.

2.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para o fim de reconhecer a perda da propriedade pela renúncia do veículo VW/GOL 1.0, placa NVW4725/GO, RENAVAM 234637960, ano 2010, modelo 2011, cor: prata.

Os recorrentes requerem a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O reclamante pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual, o reclamante alega que era proprietário do veículo VW/GOL 1.0, placa NVW4725/GO, RENAVAM 234637960, ano 2010, modelo 2011, cor: prata, e que vendeu o veículo no ano 2020 para uma pessoa que não conhece e não possui contato. Que nunca mais teve qualquer informação sobre o referido veículo.

Assim, manejou a presente ação, visando à declaração de renúncia de propriedade do veículo e a isenção ao pagamento do débito de IPVA, taxas, multas, licenciamentos e demais débitos.

Validamente, a despeito dos documentos acostados aos autos corroborarem as alegações iniciais, a renúncia de propriedade prevista no art. 1.275, do Código Civil, não tem os efeitos pretendidos em face dos órgãos públicos,
notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo
veículo
automotor deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação.

Com efeito, a renúncia, assim como a transferência de propriedade de bens por meio da tradição, devem estar em consonância com as demais normas tributárias, fiscais, e administrativas, sob pena de subversão de informações de interesse público e inviabilidade de apuração de responsabilidades.

Em se tratando de veículos automotores, é cediço que a mera tradição não é suficiente para alterar a sua propriedade perante os órgãos públicos, eis que o CTB impõe, para tanto, a comunicação de venda, consoante se extrai do seu art. 134, sob pena de responsabilidade subsidiária do anterior proprietário.

Na mesma esteira, a renúncia pura e simples à propriedade do veículo não tem o condão de excluir o nome do proprietário renunciante do cadastro do bem junto ao DETRAN.

Isto porque se admitir a pretensão autoral estar-se-ia autorizando que o veículo em questão permaneça nos registros do DETRAN sem proprietário, o que não é possível, na medida em que o CTB dispõe que o veículo deve estar obrigatoriamente registrado, e que sua transferência somente pode ser realizada por meio da comunicação formal, a qual tem por finalidade indicar o novo proprietário e sua qualificação.

Para além de contrariar o ordenamento jurídico, a pretensão referida contraria também o interesse público, já que veículo permaneceria circulando pelas vias públicas sem proprietário, acarretando indesejadas implicações tributárias, fiscais, administrativas e, diga-se, até mesmo criminais e de segurança pública.

Em relação ao IPVA, o art.
155
,
III
, da
Constituição Federal
estabelece ser da competência dos Estados e do Distrito Federal instituir impostos sobre a "
propriedade
de veículos automotores", tendo a Lei Estadual n. 7.301/2000 previsto, por sua vez, que "
Art. 2o.
O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incide anualmente sobre a propriedade de veículo automotor de qualquer espécie sujeito a registro, matrícula ou licenciamento neste Estado.
(Nova redação dada ao art. pela Lei
11.306/2021
)
."

Tem-se, ainda, que cancela o débito do IPVA do contribuinte que teve o seu
veículo
roubado, furtado ou objeto de perda total, conforme preconiza a regra do artigo 29-B, disposições gerais, da Lei Estadual n. 7.301/2000, o que não é o caso da presente demanda, com o seguinte teor:

Art. 29-B
Cancelam-se os débitos do IPVA relativos a veículo objeto de perda total, furto, roubo, a partir da data da ocorrência do evento, mantido, porém, o débito correspondente a tantos doze avos quantos forem os meses-calendário ou fração já transcorridos no exercício.
(Acrescentado pela Lei
7.867/2002
).

Cumpre esclarecer que a perda da propriedade por renúncia está disciplinada no artigo 1.275 do Código Civil, vejamos:

“Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:

I - por alienação;

II - pela renúncia;

III - por abandono;

IV - por perecimento da coisa;

V - por desapropriação”.

Por outro lado, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) dispõe que todo veículo automotor deve estar registrado perante um órgão de trânsito,
in verbis
:

“Art. 120. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei”.

Apesar do artigo 1.275 do Código Civil prever a
renúncia
como causa da perda de
propriedade
do bem móvel, quando se trata de automóveis o caso deverá ser regido pelo Código de Trânsito Brasileiro, vejamos:

“
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
RENÚNCIA
AO
DIREITO
DE
PROPRIEDADE
DO
VEÍCULO
– EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE
VEÍCULO
(CRV) – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA. “
Não obstante o artigo 1.275 do Código Civil preveja a
renúncia
como causa da perda de
propriedade
do bem móvel, certo é que o automóvel possui peculiaridades, motivo pelo qual é regido por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo
veículo
automotor deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação
”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.082757-0/002, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2020, publicação da súmula em 15/05/2020)” (TJMT - N.U 1006909-88.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020). (destaquei).

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO.

1-
Apesar do artigo 1.275, II, do Código Civil prever a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, é certo que os veículos automotores possuem peculiaridades, sendo regidos por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo automóvel deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação.
2- Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 1008834-22.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, publicado no DJE 06/07/2021)”.

Oportuno, ainda, salientar que durante todo o período posterior a suposta venda o reclamante não fez qualquer requerimento ou comunicado de venda aos reclamados.

Sendo assim, entendo que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024